Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. POSSE. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NÃO RESISTÊNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
2. A desistência da penhora sobre o imóvel implica na extinção do feito em razão da perda do interesse processual.
3. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
4. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (STJ, Tema no 872).
5. Quando não houver resistência injustificada do embargado, é cabível a condenação do embargante ao pagamento da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
6. A ação de embargos decorre do exercício de uma garantia constitucional do direito de defesa da propriedade. Não há conquista de riqueza inédita decorrente da sentença. O embargante apenas não perde o que já era seu. Logo, não é razoável tomar o valor da causa como base de cálculo, sendo cabível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
7. Como a sentença tem natureza declaratória, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
8. Recurso conhecido e não provido.